Tribunal: STF
Processo: HC 199132
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Clemilson José Olímpio e outro, advogados, em benefício de Marcos Vinícius Freitas do Amaral, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 140.866, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 11.10.2020, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Em 12.10.2020, a magistrada de primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.
    - A despeito da primariedade técnica do paciente, este já ostenta registros criminais anteriores. 
    - As circunstâncias da apreensão, a natureza e forma de acondicionamento das drogas, isto é, vinte e sete tabletes de maconha, com massa total de 19.960g. militam em desfavor do paciente, indicando periculosidade e risco social. 
    - Evidenciado elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública. 
    - De acordo com posicionamento firmado pelo STJ, "as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva". 
    - O Habeas Corpus não é o instrumento adequado para valoração do mérito da própria ação penal, por exigir exame aprofundado da prova, a não ser diante de evidente possibilidade de lesão ou ameaça de lesão à liberdade ambulatorial do paciente, nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o que não se vislumbra no presente caso.
    - Ordem denegada”.
    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 140.866 no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.2.2021, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou provimento ao recurso.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa em 9.3.2021:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 27 TABLETES DE MACONHA COM MASSA TOTAL DE 19.960G. PREVENTIVA. FUNDAMENTOS AGREGADOS NA INSTÂNCIA SUPERIOR. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. INADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal orientam-se pela inadmissão de que o vício de fundamentação do decreto preventivo seja suprido pelas instâncias superiores. 
    2. No caso, os trechos a que se reporta o agravante retratam a jurisprudência consolidada do STJ e do STF, segundo a qual as circunstâncias do crime, a quantidade, a variedade ou a natureza da substância apreendida podem servir de fundamento à prisão preventiva. 
    3. As instâncias ordinárias expressamente mencionam a apreensão de significativa quantidade de droga - 27 tabletes de maconha com massa total de 19.960g - entre os fundamentos para a prematura segregação. 
    4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. 
    6. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, “segundo as informações recebidas pelos Policiais Militares, o paciente receberia a quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos) reais pelo transporte da droga, o que denota que ele não era o “vendedor” da droga apreendida nos autos”.
    Sustentam que “o paciente é primário, possui residência fixa, histórico de trabalho lícito e nunca se envolveu em nenhum outro fato de natureza penal que possa, mesmo que de forma indiciária, demonstrar que em liberdade colocará em risco a ordem pública”.
    Afirmam que “a respeitável decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva carece da devida e necessária fundamentação, uma vez que está pautada única e exclusivamente na suposta quantidade de droga apreendida com o flagranteado, ora paciente”.
    Enfatizam que, “com o paciente foi apreendida, em tese, apenas a substância popularmente conhecida como “maconha” que, apesar de se tratar de uma droga ilícita, não possui natureza altamente nociva, o que sequer foi ventilado na decisão de primeiro grau quando da conversão da prisão em flagrante em custódia cautelar”.
    Argumentam que “a liberdade do Paciente, cumulada ou não com eventual medida cautelar que Vossas Excelências entenderem adequadas ao caso sub judice, em nada prejudicará a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a instrução da lei penal”.
    Requerem “seja deferida a liminar postulada com a expedição do competente alvará de soltura”.
    Este o pedido:
    “Ante o exposto, colhidas às informações da autoridade coatora, e ouvido o Ministério Público Federal, requer-se a definitiva concessão da ordem de habeas corpus, revogando a prisão cautelar e mantendo-se o paciente solto até a decisão final”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e as circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida.
    7. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem sustentou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública em razão da quantidade de entorpecente apreendida (vinte e sete barras de maconha, com 19.960 gramas):
    “(…) a materialidade restou demonstrada pelo exame preliminar, o qual constatou que as substâncias apreendidas realmente são maconha, tendo avido a apreensão de vinte e sete tabletes de substância equivalente à maconha. Os indícios de autoria, por seu turno, sobressaem claros, pois os tabletes de maconha foram localizados em sacolas no porta-malas do veículo conduzido pelo flagranteado.
    Logo, há necessidade de proteção da ordem pública diante da existência de indícios de que o custodiado dedica-se ao tráfico de drogas na região, sendo que houve a apreensão de significativa quantidade de droga, existindo ainda elementos informativo que indicam que as drogas seriam entregues a Carloel Efraim Simoninho e a Wesley Antonio Pereira, que foram localizados portanto a quantia de R$ 1.648,00, sendo que R$ 1.400,00 seriam destinados ao pagamento do transporte das drogas. (…)
    Nesse sentido, importante considerar que a soltura da agente representará a possibilidade de que ele retorne à prática criminosa, na medida em que a apreensão de significativa quantidade de drogas denota maior grau de organização e maior envolvimento com o tráfico de drogas, evidenciando, por conseguinte, maior periculosidade, uma vez ausentes sinais de “amadorismo”.
    Sob outra ótica, urge destacar que a excepcionalidade da prisão, acrescida do princípio constitucional da presunção da inocência, não são fatores suficientes que possam ensejar o decreto liberatório, principalmente quando se encontram presentes os requisitos elencados pelo art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso presente”.
    8. Nesta fase inicial, a decisão proferida pela juíza de primeira instância aparenta harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de poder a periculosidade do agente, demonstrada pela quantidade de entorpecentes com ele apreendidos, justificar a decretação da prisão preventiva:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. (…) 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Direito Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Natureza e quantidade de droga apreendida. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/5/17).
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 189.761-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).
    Essa orientação é excepcionada quando evidenciado ser o agente réu primário, não pertencer a organização criminosa e ter realizado transporte eventual de entorpecente, na condição de mula. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Agravado não pertence a organização criminosa, é primário, sem qualquer registro anterior, preso por transportar menos de 1kg de maconha, na condição de mula. 4. Prisão preventiva ilegal mantida na sentença. Direito de responder em liberdade. 5. Agravo desprovido” (HC n. 193.197-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido” (HC n. 183.320-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2020).
    No caso, os impetrantes alegam ser o paciente primário e “receberia a quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) pelo transporte da droga, funcionando como uma verdadeira “mula” no transporte da droga”.
    9. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise mais detida da questão, com a complementação da instrução do pedido pelos esclarecimentos do juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Viçosa/MG e com o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    10. Pelo exposto, sem prejuízo da análise mais detida no julgamento de mérito da presente impetração, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Viçosa/MG para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, acompanhadas de cópia da denúncia, se já oferecida, e dos demais documentos pertinentes.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.
    11. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora